Tribunal: TJDFT
Processo: 0724751-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE INTERPRETAÇÃO DO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART. 122, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. LITERALIDADE DA LEI. TEMA 788 DO STF PENDENTE DE JULGAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. As questões suscitadas nos declaratórios do MPDFT foram examinadas, à exaustão, quando do julgamento do recurso de agravo. Nesse quadro, mister reconhecer que não há omissão a ser sanada no decisum embargado, tampouco há falar em rejulgamento da causa, ex vi do art. 619 do CPP.

2. O marco temporal a ser considerado para a contagem da prescrição executória da pena é o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, inciso I, do Código Penal. Embora o tema tenha sido reconhecido como repercussão geral pelo STF, enquanto a questão não for decidida, não deve haver interpretação contrária à literalidade da lei, mormente em prejuízo do acusado.

3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.